Tribunal: STF
Processo: HC 270834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão domiciliar. Execução definitiva da pena em regime fechado. Inaplicabilidade do art. 117 da LEP. Ausência de excepcionalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a paciente condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em execução definitiva da pena em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor e gestante. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se estão presentes circunstâncias excepcionais aptas a justificar a flexibilização da regra legal, especialmente em razão da maternidade e da gestação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A execução definitiva da pena afasta a incidência do art. 318 do CPP, sendo a matéria regida pelo art. 117 da LEP, que restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto.

    4. A concessão de prisão domiciliar possui caráter excepcional e exige o preenchimento dos requisitos legais, não atendidos por condenada em regime fechado.

    5. Não se verifica excepcionalidade no caso concreto, pois as instâncias ordinárias concluíram que a paciente não é imprescindível aos cuidados do filho menor.

    6. A utilização da residência para a prática de tráfico de drogas, inclusive na presença da criança, demonstra a inadequação da prisão domiciliar.

    7. O adequado acompanhamento médico da gestante no ambiente prisional afasta alegações de violação à dignidade ou à proteção da maternidade.

    8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Recurso não provido.

    ________________________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318; LEP, art. 117.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; STF, HC 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STF, HC 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020; STF, HC 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; STF, HC 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020.